Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702638-12.2022.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO BENICIO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DE REDUÇÃO DA PENA ADOTADO NO VOTO MAJORITÁRIO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO MATEMÁTICO E OBJETIVO PREVISTO NA LEI. DISCRICIONARIDADE REGRADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A divergência cinge-se ao critério adotado na fase intermediária para a redução da pena em virtude do reconhecimento da confissão espontânea. A Defesa pleiteia a prevalência do voto minoritário aduzindo, em síntese, que a redução da pena em razão da atenuante (segunda fase) necessita ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente (primeira fase) em razão de uma circunstância judicial negativa, em respeito à hierarquia das fases. 2. As atenuantes e as agravantes, analisadas na segunda fase da dosimetria, caracterizam-se essencialmente pela inexistência de um quantitativo pré-determinado pelo legislador para fins de diminuição ou aumento da pena. Significa dizer que, ausentes critérios objetivos estabelecidos na lei, a valoração a ser atribuída para cada circunstância atenuante ou agravante cuida de matéria reservada a apreciação do magistrado, que assim atuará orientado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Ainda que não se esteja a rechaçar, por óbvio, a estrutura de hierarquização do sistema trifásico na dosimetria da pena, é de igual maneira inafastável a conclusão de que o legislador não estabeleceu qualquer critério matemático, objetivo e rígido a ser necessariamente seguido pelo julgador na obtenção do montante de redução ou de aumento da pena, seja da primeira fase, seja, em especial, na segunda fase do procedimento de individualização. 4. Quanto à segunda fase, matéria objeto de divergência, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado admitindo como critério proporcional e razoável a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase para cada uma das atenuantes e agravantes, permitindo-se aplicação de patamar diverso quando devidamente fundamentado. 5. O simples fato de, no caso concreto, o quantum de redução da segunda fase ter ficado ligeiramente abaixo do montante de exasperação da primeira fase, em aparente conflito à hierarquia das fases (escalonamento do sistema trifásico), por si só, não implica concluir ter havido, necessariamente, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O princípio da hierarquia das fases não afasta outros preceitos orientadores do intérprete na individualização da pena. 6. No caso, adotou-se, dentro do prudente arbítrio do julgador, regrado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a menor fração de aumento utilizada para a terceira fase da dosimetria, ou seja, de 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena-base, o que evidentemente revela respeito e estrita observância aos preceitos básicos que orientam a individualização da pena. 7. Inviável a imposição de regra inexistente na lei em detrimento a discricionariedade vinculada reservada pelo legislador ao magistrado, discricionariedade esta que fora exercida na presente hipótese por meio da utilização de fração de redução comumente admitida pela jurisprudência. 8. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e improvidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando erro na dosimetria da pena. Aduz que a redução da pena por força do reconhecimento da confissão espontânea deve ser maior. Isso porque se ela compensar apenas parcialmente o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão da análise negativa dos maus antecedentes, haverá a atribuição de um peso maior, uma preponderância aos antecedentes em relação à confissão, o que não encontra amparo legal e fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em adição, argumenta que condenações por crimes cuja pretensão executória já se encontra prescrita não seriam aptas a justificar a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais. Por fim, subsidiariamente, requer a aplicação da fração de um sexto sobre a pena mínima em abstrato para majorar cada circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009